Tribunal: TJES
Processo: 5007890-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007890-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL SAO PEDRO DE DOCES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado qualquer vício;

2. Não há vícios a serem saneados, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos da apelação, pronunciando-se expressamente sobre aqueles aptos e suficientes para sua conclusão, inclusive quanto ao enquadramento do caso às hipóteses do Tema 1.184 e Resolução 547 do CNJ;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5007890-96.2021.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargada: Comercial São Pedro Doces Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão (ID 15578032) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 16272026), o embargante alega que o acórdão incorreu em: (a) omissão quanto à indicação da hipótese da Resolução n. 547/2024 aplicada no caso concreto; (b) ausência de análise da Lei Municipal n. 6.755/2006, tida como norma que satisfaz o requisito da tentativa de conciliação administrativa; (c) desconsideração de diligências efetivamente praticadas nos autos, como o redirecionamento da execução ao sócio, deferido judicialmente; (d) contradição entre os fundamentos da extinção (inércia x baixo valor da execução); (e) obscuridade quanto à aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; e (f) contradição fática quanto ao deferimento do redirecionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município de Vitória se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o seu recurso, assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184,
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";

2. A resolução do CNJ foi estabelecida com base no precedente vinculante do STF, que reconhece a legitimidade das extinções das execuções de baixo valor, e a norma administrativa apenas estabelece critérios orientadores aos magistrados, mas sem se sobrepor a autonomia própria dos entes públicos. Assim, não bastasse a competência exclusiva do STF para analisar os atos normativos emanados pelo CNJ, o ato normativo está em conformidade com o precedente da própria Corte;

3. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso;

4. O Município foi previa e regularmente intimado para se manifestar sobre a incidência do Tema 1.184 do STF, porém, não demonstrou a adoção de nenhuma das medidas própria definidas pela Corte;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Para tanto, defende a ocorrência de vícios relacionados a: (a) omissão quanto à indicação da hipótese da Resolução n. 547/2024 aplicada no caso concreto; (b) ausência de análise da Lei Municipal n. 6.755/2006, tida como norma que satisfaz o requisito da tentativa de conciliação administrativa; (c) não consideração de diligências efetivamente praticadas nos autos, como o redirecionamento da execução ao sócio, deferido judicialmente; (d) contradição entre os fundamentos da extinção (inércia x baixo valor da execução); (e) obscuridade quanto à aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; e (f) contradição fática quanto ao deferimento do redirecionamento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pese os argumentos apresentados pelo ente municipal, não há vícios a serem saneados, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos da apelação, pronunciando-se expressamente sobre aquelas aptas e suficientes para sua conclusão, sendo certo que, conforme entendimento do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

O ente público ataca a aplicabilidade do Tema 1.184, do STF, apontando que o caso não se enquadraria em nenhuma de suas hipóteses, defendendo que as regras somente se aplicaria às execuções fiscais ajuizadas após o enunciado vinculante.

No entanto, conforme restou consignado no voto condutor, os precedentes vinculantes do STF têm aplicação imediata, mas não bastasse isso, assentou também que o item 3 do Tema 1.184 deixa claro a sua aplicação aos processos em andamento, quando garante a possibilidade de “
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

Ainda, o voto condutor deixou clara a ausência de comprovação da legislação municipal sobre o tema e a ineficácia do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, já que indeferido, conforme se constata:

[...] “De igual modo, ao contrário da tese recursal, a sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado (ID 13598235), o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ainda que o município tenha pleiteado o redirecionamento da execução para os sócios da executada, respectivo pedido foi indeferido (ID 13598127) e não sendo objeto de oportuno recurso, sendo suspenso os autos, em seguida, pelo prazo de 1 ano (ID 13598234), período em que não houve requerimento ou medida eficaz de constrição patrimonial”. [...]

Nesse passo, concluiu que o valor da execução, por estar abaixo do valor adotado como parâmetro pelo CNJ e não ter andamento efetivo para satisfação do crédito pelo prazo de 1 ano, estaria submetida à extinção.

Observa-se, portanto, que o Município busca restabelecer a discussão sobre os pontos resolvidos do processo a fim de obter novo julgamento, o que é manifestamente vedada pela via aclaratória, motivo pelo qual fica, desde já, advertido das sanções próprias em caso de reiteração do recurso nas mesmas condições ora combatidas.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.